Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004156-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), MYCHEEL FERREIRA SILVA - CPF: 970.564.481-00 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004156-15.2017.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: MYCHEEL FERREIRA SILVA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE – PREJUDICIAL AFASTADA – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

É tempestivo o Recurso interposto dentro do prazo informado no PJe.

O ajuizamento de Ação de Indenização por vício oculto tem de respeitar o disposto no art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de decadência do direito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Ressarcimento por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$10.611,12 pelos prejuízos materiais.

O autor alega que faz jus aos danos morais decorrentes dos vícios de construção.

Argui que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, portanto as rés devem arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Estas, por sua vez, sustentam que o ora apelado não tem direito a nenhuma das indenizações pleiteadas, pois operou-se a decadência.

Contrarrazões nos IDs. 216017866 e 216017879.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível de Ação de Ressarcimento por Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE

Apesar de certificada a intempestividade, no processo em primeiro grau consta 6-5-2024 como data limite para recorrer.

Desse modo, como é essa a informação obtida pelo advogado no PJe, a Apelação é tempestiva.

Rejeito a prejudicial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

As rés aduzem que, em virtude da decadência, os autores não têm direito a nenhuma das indenizações pleiteadas.

Arguem que o imóvel foi efetivamente entregue em 15-4-2015, momento em que o autor o vistoriou e declarou que estava em perfeito estado de funcionamento (documento ID n. 216017873 - Pág. 50).

O apelado teve conhecimento do vício em 19-5-2014, um mês após a entrega, e só propôs a Ação depois de três anos, em 15-2-2017.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 26, §3o, que, “
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
”, e no inciso II estipula o prazo de 90 dias para reclamar do fornecimento de serviço e de produtos duráveis, que é a hipótese desta demanda.

No caso concreto, entre o conhecimento do defeito/vício e a propositura da lide transcorram três anos.

Importante destacar que a decadência é matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer momento processual e deve ser analisada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME À QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1.-
Na linha dos precedentes desta Corte, as matérias de ordem pública (e.g. prescrição,
decadência
, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc)
não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias
.

2.- Há omissão, com ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, no julgado que deixa de examinar as questões versadas no recurso que lhe foi submetido, cuja apreciação era relevante para o deslinde da controvérsia.

3.- No caso dos autos, o Acórdão recorrido não enfrentou expressamente questões relevantes ao julgamento da causa, isto é:

a) se o produto da arrematação dos bens ainda estava disponível para levantamento pelo Executado após a anulação da execução e b) se os terceiros arrematantes estariam de boa-fé para efeito de preservação dessas mesmas arrematações.

4.- Recurso Especial do Exequente Lindolfo Lohn Paulino improvido.

Recurso Especial das Executadas ICA Imóveis Comércio e Administração Ltda. e Outras provido, anulando-se o Acórdão dos Embargos de Declaração, determinando o retorno ao Tribunal de origem para novo julgamento, com análise das questões indicadas.”
(REsp n. 1.372.133/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 18/6/2014.)

Assim, mesmo considerando que em outro caso foi provido o direito de ressarcimento pela construção do muro de arrimo na AP N. 1015351-94.2017.8.11.0041, em desfavor dos mesmos réus, naquele caso o ajuizamento da ação foi anterior.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a decadência e declarar extinta a Ação nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Condeno o autor a arcar integralmente com o ônus da sucumbência, e mantenho a verba honorária de 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024